Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIROS PREJUDICADOS. DEFESA DE DIREITO VIOLADO NA SENTENÇA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO DE OUTROS RECORRENTES. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, somente possuem legitimidade para interposição de recurso o terceiro prejudicado que demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
3. Não há legitimidade recursal de terceiros para oporem embargos de declaração contra julgamento que tratou exclusivamente de direito pessoal dos apelantes.
4. A pluralidade de credores de um mesmo devedor não configura, no caso de registros independentes de penhoras no rosto dos autos, litisconsórcio passivo unitário em que o recurso de um aproveitaria aos demais.
5. A apelação interposta por um terceiro que se diz prejudicado com a sentença não pode ser aproveitada para outros eventuais terceiros prejudicados que não recorreram oportuna e tempestivamente da sentença, especialmente quando a relação jurídica que garante legitimidade recursal trata de direito individual e disponível.
6. Não há que se falar omissão, obscuridade ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
7. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração sucessivos, sem que se vislumbre, ao menos minimamente, qualquer dúvida objetiva que decorresse de alguma imprecisão do julgado, a fim de que se pudesse extrair um manejo plausível desta via recursal, deve ser aplicada multa aos embargantes, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
8. Embargos de Declaração dos terceiros alheios à lide não conhecidos. Embargos de declaração dos apelantes conhecidos e não providos.